Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO RÉU.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, com a manutenção da improcedência do pedido formulado na inicial. A primeira parte embargante (parte autora) aduz a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, alega que a decisão embargada não analisou de maneira específica a situação dos autos, visto ter sido demonstrado que o autor foi tratado de modo distinto dos demais, em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a única distinção em face dos outros miliares com diplomas homologados se restringe à instituição de ensino que emitiu os diplomas. Enfim, defende que, diante dos termos do acórdão, há necessidade de esclarecimentos em relação à competência para análise e emissão de diploma de curso superior. Por outro lado, nos seus embargos de declaração a parte ré assinala a existência de vício no acórdão, que fixou a condenação sobre o valor da causa, resultando em montante irrisório, quando deveria ser fixado de forma equitativa.
2. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar vícios no Acórdão ID 72102871.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Quanto aos embargos da parte autora, pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza obscuridade e/ou contradição.
6. O acórdão elencou as razões para concluir pela ausência de irregularidade no ato do CBMDF que indeferiu a homologação do diploma apresentado; esclareceu que inexiste violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise; e ainda citou precedentes de alto valor persuasivo, que analisaram a situação de miliares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara. Assim, o acórdão expressamente elucidou que “7. Todavia, na hipótese em apreço constata-se que o curso efetuado em Taguatinga/DF decorrente de parceria com o “Instituto Ícone” (que não é instituição de ensino superior) apresentava irregularidades, em especial o fato de que foi realizado na modalidade presencial com a consequente expedição do diploma de bacharelado em administração emitido pela Faculdade Faiara de Tocantins, enquanto que aquela faculdade detém autorização para oferecer o curso de bacharelado em administração na modalidade presencial somente dentro do Estado do Tocantins. 8. Portanto, a não homologação do diploma não configura violação à competência do MEC, visto que cabe ao CBMDF homologar apenas os diplomas que possuem regularidade, o que não é o caso daquele emitido em desacordo com a autorização que possuía aquela faculdade, limitada ao bacharelado em administração na modalidade presencial dentro do Estado de Tocantins. Ou seja, o curso ofertado pelo Instituto Ícone configura “curso livre”, visto que não credenciado por instituição de ensino superior, de modo que admite apenas a expedição de certificado de participação, que não se confunde com diploma de curso superior. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise. Ante o exposto, inexiste violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento. 9. Enfim, cita-se precedentes de alto valor persuasivo, eis que relativo a militares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor (ID 70926965) e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara: Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; e Acórdão 1977075, 0755724-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025”.
7. Adiante, assiste razão aos embargos formulados pela parte ré. Com efeito, ante o reduzido valor da causa (R$ 1.000,00), os honorários foram fixados em montante irrisório (20% do valor da causa, alcançando R$ 200,00). Assim, nos termos do artigo 55 c/c artigo 6o da Lei 9.099/95 é possível a fixação de honorários por equidade na hipótese dos autos. Em consequência, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.”, leia-se: “Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE RÉ nos termos detalhados no item 7.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.